Tribunal: STF
Processo: HC 92842
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS.
   SITUAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVAMENTE DISTINTA DO PACIENTE.
1.
        A extensão de julgamento de habeas corpus para co-réu somente
   pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou
   subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão
   da ordem (HC n° 83.558, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ
   20.02.2004; HC n° 87.768, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ
   15.06.2007; e HC n° 89.105, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ
   14.09.2007).
2.      A situação do requerente não é objetiva e
   subjetivamente semelhante àquela referente ao paciente.
3.
        Houve individualização de aspectos fáticos que indicam a
   vinculação do requerente à alegada organização criminosa,
   encontrando-se presentes os pressupostos para o decreto da prisão
   preventiva.
4.      Pedido de extensão indeferido.